Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-69.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001239-69.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS ZANOTTI CARVALHO - CPF: 042.699.479-50 (APELANTE), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), MAKING OF EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.445.954/0001-18 (APELADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos Morai
S – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RUBENS ZANOTTI CARVALHO em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1001239-69.2019.8.11.0003 – Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos Morais – proposta em face de MAKING OF EVENTOS LTDA – ME – julgou improcedente referida ação e condenou a parte autos ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com espeque no artigo 85, §8º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que entabulou contrato de prestação de serviço, consistente na viabilização e organização coletiva de evento de formatura dos alunos do curso de Engenharia Civil, da Faculdade Anhanguera, pelo qual pagaria o importe de R$ 7.745,37 (sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Que a empresa apelada inviabilizou a continuidade da relação contratual em decorrência de muitos descumprimentos por parte da mesma, requerendo, portanto, o apelante que seja declarado nulo o contrato entre as partes e por consequência sejam reparados os danos sofridos.

No que entanto, que o juízo “a quo” entendeu em sentença pela improcedência do pedido, fundamentando que pelo constante nos autos, não há como se atestar que a não execução do serviço derivou de conduta ilícita, faltosa ou omissa da empresa ré.

Sustenta que as provas estão insertas nos autos.

Ainda, que a Apelada veio a extinção, fechando as portas, fato de conhecimento público no município; que são incontáveis os processos que a Apelada atua como ré, semelhantes ao do Apelante.

Que o autor havia pactuado o pagamento em parcela única com a Ré no mês de outubro de 2018, o que não consta nem em contrato pois o contrato oferecido pela apelada aos alunos é genérico.

Ainda, que diferentemente do que alega em contestação, houve sim mudança na administração e gestão da empresa. Após o afastamento da proprietária e de seu irmão (responsável pela contratação com a turma) Rogério Santin.

Consigna que a apelada alega que foram ofertadas opções para turma, porém não condiz com a verdade a opção ofertada sempre foi de pagamento de Multa de rescisão.

Destaca que nem todos os formandos haviam aderido ao contrato e com o passar do tempo os que haviam aderido foram desistindo pois não havia contraprestação por tarde da Ré.

Que a empresa nunca prestou serviço de qualidade para os contratantes, não cumpriu com o ofertado, teve mudança na gestão, muitos dos alunos deixaram de efetuar os pagamentos diante da negligência da ré. As falhas na prestação de serviço geraram motivação que permite rescindir o contrato unilateralmente por culpa exclusiva da apelada, sem lhe ser imputada multa por cancelamento. A empresa expos os alunos, no evento em 2016, a situação extremamente vexatória.

A apelada ofereceu a festa para angariar valores para os alunos e não efetuou o pagamento dos artistas, um aluno ficou retido no local do evento para assumir o pagamento.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de: a) Anular totalmente a r. Sentença recorrida, julgando-se procedentes todos pedidos formulados para declarar nulo o contrato entre as partes; b) condenar o apelado as custas processuais e honorários sucumbenciais que achar devido;

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 146908235)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RUBENS ZANOTTI CARVALHO em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1001239-69.2019.8.11.0003 – Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos Morais – proposta em face de MAKING OF EVENTOS LTDA – ME – julgou improcedente referida ação e condenou a parte autos ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com espeque no artigo 85, §8º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

Pretende o Apelante a anulação do total da r. sentença recorrida, julgando-se procedentes todos pedidos formulados para declarar nulo o contrato entre as partes, e ainda, condenar o apelado as custas processuais e honorários sucumbenciais que achar devido.

Narra que empresa nunca prestou serviço de qualidade para os contratantes, não cumpriu com o ofertado, teve mudança na gestão, muitos dos alunos deixaram de efetuar os pagamentos diante da negligência da ré.

Ainda, que as falhas na prestação de serviço geraram motivação que permite rescindir o contrato unilateralmente por culpa exclusiva da apelada, sem lhe ser imputada multa por cancelamento. A empresa expos os alunos, no evento em 2016, a situação extremamente vexatória.

Deste modo, a
insurgência do Apelante refere-se à existência de falha na prestação dos serviços contratados, no entanto não restou comprovada que a referida falha tenha decorrido única e exclusivamente por parte da Apelada.

Na hipótese, deparamos com uma relação consumerista nos termos do que dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, devem ser aplicados os princípios
protetivos ao consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da inexistência de falha na prestação dos serviços, por se tratar de responsabilidade objetiva é da empresa contratada.

Entretanto,
em que pese se esteja diante de uma nítida relação de consumo
, faz necessário a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, no entanto, à parta autora cabe, demonstração mínima
os fatos constitutivos de seu direito, a teor ao art. 373, I, do CPC.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NÃO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA INCOMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I.

A inversão do ônus probatório por força do art. 6º, VIII do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.
II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensão autoral, sobretudo o pagamento da dívida e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar no ato ilícito e no dano extrapatrimonial necessários à configuração da responsabilidade civil da fornecedora.” (N.U 0002808-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Com efeito, em que pese toda a argumentação do Apelante, não há como se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo juízo “a quo” (id.n.º 146908232).

“Fato é que as provas produzidas no feito não esclarecem de modo suficiente quanto aos contornos fáticos efetivamente havidos, menos ainda que, realmente, a ré tenha descumprido com as responsabilidades assumidas, dando azo à inexecução contratual.

Nota-se, aliás, que a parte autora, embora alegue que a ré tenha deixado de prestar o serviço para o qual fora contratada, nada comprova no sentido, ao passo que esta, por sua vez, demonstra ter notificado o autor extrajudicialmente acerca dos débitos que acumulava até então, os quais,

aliás, não foram pagos.

Portanto, pelo constante nos autos, não há como se atestar que a não execução do serviço derivou de conduta ilícita, faltosa ou omissa da empresa ré, mesmo porque esta, noutro giro, produziu melhor prova, indicando que a realização não prosseguiu por inadimplemento em massa dos alunos, incluindo o próprio

autor, notificado extrajudicialmente a quitar o devido (Num. 18356140).”

Extrai-se dos autos que desde o início a comissão de formatura iniciou com um número de formandos/alunos interessados em participar da solenidade abaixo do mínimo exigido no contrato, ainda, que muitos posteriormente desistiram, e o autor, apesar de afirmar que não estava inadimplente e que realizaria o pagamento em uma única parcela do valor que era obrigado, não demonstrou que cumpriu seu mister.

Isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho incólume a sentença Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023